Tribunal: STJ
Processo: 2192110-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129791 - SP(2025/0482896-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível sustentação oral em agravo regimental
no agravo em recurso especial, à luz do
o, § 2o-B, III, da
, dos arts. 994, VI e
art. 7
Lei 8.906/1994
VIII, do CPC, do
do CPP e do
IV, do RISTJ.
art. 638
art. 159,
3. Se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sustentação oral é incabível no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão
proferida em agravo em recurso especial. O
o, § 2o-B, III, da
assegura
art. 7
Lei 8.906/1994
sustentação oral no agravo
em sede de recurso especial, não abrangendo o
interno/regimental
agravo regimental no agravo em recurso especial; o CPC distingue espécies recursais (arts. 994,
VI e VIII), o
do CPP autoriza a aplicação subsidiária do CPC, e o
IV, do RISTJ
art. 638
art. 159,
veda sustentação oral nessa hipótese.
5. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
6. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56693100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 99646d0b-283d-4e3c-8468-eb17d3fa4ae5

"1.
Tese de julgamento:
É inviável a sustentação oral no agravo regimental interposto contra
decisão proferida em agravo em recurso especial, conforme a disciplina do EOAB, do CPC, do
2. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
CPP e do RISTJ.
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 99646d0b-283d-4e3c-8468-eb17d3fa4ae5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129791 - SP(2025/0482896-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível sustentação oral em agravo regimental
no agravo em recurso especial, à luz do
o, § 2o-B, III, da
, dos arts. 994, VI e
art. 7
Lei 8.906/1994
VIII, do CPC, do
do CPP e do
IV, do RISTJ.
art. 638
art. 159,
3. Se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sustentação oral é incabível no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão
proferida em agravo em recurso especial. O
o, § 2o-B, III, da
assegura
art. 7
Lei 8.906/1994
sustentação oral no agravo
em sede de recurso especial, não abrangendo o
interno/regimental
Documento eletrônico VDA56693350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 7c647852-edaa-4fd5-ac28-0852c9cb1d9b

agravo regimental no agravo em recurso especial; o CPC distingue espécies recursais (arts. 994,
VI e VIII), o
do CPP autoriza a aplicação subsidiária do CPC, e o
IV, do RISTJ
art. 638
art. 159,
veda sustentação oral nessa hipótese.
5. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
6. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável a sustentação oral no agravo regimental interposto contra
decisão proferida em agravo em recurso especial, conforme a disciplina do EOAB, do CPC, do
2. Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
CPP e do RISTJ.
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
).
PINTO
2623/2626
Nas razões, a defesa reafirma que houve impugnação específica dos óbices de
admissibilidade, notadamente quanto à aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Aduz que a decisão de inadmissão na origem seria genérica e desprovida de
motivação concreta.
Aponta que o recurso especial trata de revaloração jurídica sem revolvimento do
acervo fático-probatório; e que o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado com
transcrição, cópia e cotejo, nos termos do
do RISTJ (e-STJ, fls.
).
art. 255
2632/2638
Requer a reconsideração do despacho monocrático que não conheceu do agravo em
recurso especial ou a apresentação do feito em Mesa para julgamento pela Quinta Turma; o
deferimento de sustentação oral; e, no mérito, o provimento do agravo regimental para viabilizar
o exame do recurso especial, inclusive com a possibilidade de concessão de habeas corpus de
ofício, nos termos do
-A do CPP (e-STJ, fls. 2631 e
).
art. 647
2638/2639
Documento eletrônico VDA56693350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 7c647852-edaa-4fd5-ac28-0852c9cb1d9b

É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Primeiramente, é improcedente o pedido para a realização de sustentação oral,
porquanto incabível no agravo regimental no agravo em recurso especial. Como se extrai do

o, § 2o-B, III, da
, a inovação introduzida no EOAB pela
art. 7
Lei 8.906/1994
Lei 14.365/2022
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede
de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em

recurso especial.
Este último é espécie recursal distinta, consoante a diferenciação adotada
expressamente pela legislação processual civil - aplicável ao processo penal por força do art. 638
do CPP - no
VI e VIII, do CPC, e não teve seu regime de julgamento alterado pela
art. 994,
novel legislação. Assim, diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua
seguindo a regra do
IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu
art. 159,
julgamento.
Conclui-se, em resumo, que o agravo regimental no recurso especial comporta
sustentação oral, na forma do
o, § 2o-B, III, da
, o que não é possível no
art. 7
Lei 8.906/1994
agravo regimental no agravo em recurso especial.
Assim já se pronunciou este STJ:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM.
. AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À
SÚMULA 182/STJ
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO
CABIMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal
pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental
interposto contra decisão proferida em agravo em recurso especial. Precedentes.
6. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no
, relator Ministro João Batista Moreira
AREsp n. 2.290.219/SP
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
)
3/5/2023.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO
Documento eletrônico VDA56693350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 7c647852-edaa-4fd5-ac28-0852c9cb1d9b

RECURSAL.
DESCABIMENTO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
7. Não há previsão legal para realização de sustentação oral em sede de julgamento
de agravo em recurso especial. Isto porque, mesmo com a recente alteração
promovida pela
no Estatuto da Advocacia, não houve a inclusão
Lei n. 14.365/2022
da referida espécie recursal dentre as quais seria possível a realização de sustentação
oral.
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.265.647/MS
julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
18/4/2023.
Seguindo, como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial
foi inadmitido por incidência da
ao demandar reexame do acervo fático-
Súmula 7/STJ
probatório e ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, por inobservância
do
§ 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ.
art. 1029,
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente os referidos fundamentos.
Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação específica de
os fundamentos da decisão agravada, sob
todos
pena de todos incidência da
.
Súmula 182/STJ
Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
Documento eletrônico VDA56693350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 7c647852-edaa-4fd5-ac28-0852c9cb1d9b

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
Documento eletrônico VDA56693350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 7c647852-edaa-4fd5-ac28-0852c9cb1d9b

tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 7c647852-edaa-4fd5-ac28-0852c9cb1d9b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482896-8
AREsp 3.129.791 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036866720178260272 00047440820178260272 00047484520178260272
10026766820178260272 21921105520248260000 36866720178260272
3686672017826027200047440820178260272 47440820178260272
47484520178260272
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
ADVOGADOS
: MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
ADVOGADOS
: MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485443113<41650@
2025/0482896-8 - AREsp 3129791 Petição : 2026/0041120-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 3F5BEFF3-D5E1-41F1-BDEC-8B36CBC5D3E6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482896-8
AREsp 3.129.791 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542605485443113<41650@
2025/0482896-8 - AREsp 3129791 Petição : 2026/0041120-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 3F5BEFF3-D5E1-41F1-BDEC-8B36CBC5D3E6